Tribunal: TJPA
Processo: 0007792-74.2016.8.14.0035
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REFORMA DA DOSIMETRIA. PROCEDÃNCIA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1 â ApÃ3s o ajuste das circunstÃ¢ncias judiciais e o afastamento da negativaÃ§Ã£o da culpabilidade do rÃ©u, circunstÃ¢ncias do delito e comportamento da vÃtima, que nÃ£o extrapolaram as inerentes ao tipo, remanesce desfavorÃ¡vel ao apelante apenas o vetor dos antecedentes criminais, devendo ser operada a reforma da dosimetria da pena, para reduzi-la.2 â Em que pese a condenaÃ§Ã£o anterior do rÃ©u devesse ser considerada na 2Âª fase da dosimetria, como agravante da reincidÃªncia, serÃ¡ mantida a anÃ¡lise do juÃzo, sob pena de reformatio in pejus. Precedente.3 â Reconhecidos os maus antecedentes do rÃ©u, tratando-se de condenaÃ§Ã£o anterior pelo mesmo delito que agora se julga, resta justificado o regime inicial mais gravoso.4 â RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0007792-74.2016.8.14.0035
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ÓBIDOS (VARA ÚNICA)
APELANTE: DELCIVALDO DA SILVA PIMENTEL (Defensoria Pública)
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA:
DES. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REFORMA DA DOSIMETRIA. PROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 - Após o ajuste das circunstâncias judiciais e o afastamento da negativação da culpabilidade do réu, circunstâncias do delito e comportamento da vítima, que não extrapolaram as inerentes ao tipo, remanesce desfavorável ao apelante apenas o vetor dos antecedentes criminais, devendo ser operada a reforma da dosimetria da pena, para reduzi-la.
2 - Em que pese a condenação anterior do réu devesse ser considerada na 2ª fase da dosimetria, como agravante da reincidência, será mantida a análise do juízo, sob pena de
reformatio in pejus
. Precedente.
3 - Reconhecidos os maus antecedentes do réu, tratando-se de condenação anterior pelo mesmo delito que agora se julga, resta justificado o regime inicial mais gravoso.
4 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PROVIMENTO, PARA REFORMAR A DOSIMETRIA DA PENA, QUE PASSA A SER CONCRETA E DEFINITIVA EM 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 13 (TREZE) DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA EM REGIME FECHADO, MANTENDO-SE OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA
, conforme voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 10ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e sete do mês de abril ao dia quatro do mês de maio de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta em favor de
DELCIVALDO DA SILVA PIMENTEL
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos, que o condenou pelo delito definido no art. 157, §2º, II, do Código Penal, fixando-lhe a pena
08 (oito) anos e 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 53 dias-multa.

Relata a sentença que:
¿(...) Delcivaldo da Silva Pimentel e Rosinaldo Viana da Silva, nos autos acima, foram denunciados pelo Ministério Público, como incursos no art. 157, §2º, II, do Código Penal, porque, segundo a inicial, no dia 12 de outubro de 2016, por volta das 22:00h, utilizando uma motocicleta marca Honda, placa JHE 0251, tomaram de assalto a vítima Ananda Joyce Feitosa Cardoso, subtraindo, mediante ameaça, o aparelho celular, marca Samsung, modelo Galaxy Edge, cor preto e cinza.
De acordo com a peça acusatória, o denunciado Rosinaldo Viana da Silva conduzia a motocicleta e Delcivaldo da Silva Pimentel foi quem ordenou, mediante grave ameaça, que a vítima entregasse o aparelho, sendo que, por ter havido resistência, o acusado o tomou de sua mão. O denunciado Delcivaldo da Silva Pimentel confessou a prática do crime e afirmou ter cometido o ilícito em coautoria com Rosinaldo Viana da Silva. (...)¿

Após regular instrução, o juízo
a quo
julgou procedente a acusação, condenando o réu na forma antes deduzida (sentença às fls.115/118).

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo (fl. 125, verso) onde pede (razões às fls. 130/133) a reforma da dosimetria da pena, para sua redução.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo não provimento do recurso (fls. 137/139).

O Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 148/151).

É o relatório, que encaminhei à revisão em 13/08/2020.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço os recursos.

A defesa pede a reforma da dosimetria, para redução da pena ao mínimo legal.

Eis a dosimetria, conforme operada pelo juízo
a quo
:
¿(...) A
conduta
do acusado demonstrou elevado grau de censurabilidade, já que praticou o delito na via pública e sem capacete. Com relação à
conduta social
do acusado, não há nos autos elementos que justifiquem o acréscimo, com fundamento no artigo 59, do CP. A
personalidade
do denunciado não restou bem esclarecida nos autos. Quanto aos
motivos
do delito, são os próprios dessa espécie: ânsia de proveito patrimonial fácil, de modo ilícito. As
circunstâncias
do crime desfavorecem o réu, tendo em vista que o agente, com grave ameaça, praticou o delito, em face de uma vítima, em via pública. No que tange às
consequências
do crime, não verifiquei motivos para exasperação nesta etapa de aplicação da pena. O réu é portador de maus
antecedentes
(processo crime 0114368-28.2015.814.0035). A
vítima
em nada contribuiu para a eclosão do delito. Assim, com base nos elementos acima descritos, contidos no art. 59, do CP, fixo
a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão e 50 dias multa
. Não há agravantes, mas há atenuante da confissão - conforme artigo 65, II, d, do Código Penal -, portanto atenuo a pena em seis meses e 10 dias multa, tornando a pena em 6 anos e 6 meses e 40 dias multa. Constata-se a existência de causa de aumento de pena, contidas no inc. II, § 2º, do art. 157, do Código Penal, considerando que houve o concurso de mais de uma pessoa para a concretização do delito. Dessa forma, majoro a sanção penal em 1/3 (um terço), ou seja, majoro em 2 anos e 2 meses, e 13 dias multa, tornando-a
definitiva em 8 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias multa
. (...)¿

Como se vê, ao analisar as circunstâncias judiciais do apelante, o magistrado de piso lhe considerou desfavoráveis a sua
culpabilidade
, as
circunstâncias
do delito, os
antecedentes
do réu e o
comportamento da vítima
para fixar sua
pena-base em 07 anos de reclusão e 50 dias-multa
, portanto, exatamente no patamar médio de pena.

Entendo que
a decisão não se sustenta
.

Ocorre que a fundamentação utilizada pelo magistrado
a quo
para valorar de forma negativa a culpabilidade do réu (
acusado demonstrou elevado grau de censurabilidade, já que praticou o delito na via pública e sem capacete
) não se configura apta e, por outro lado, não há elementos nos autos para lhe aferir de forma negativa, devendo, portanto, ser considerada neutra.

Da mesma forma, ao avaliar as circunstâncias do delito, o magistrado afirmou que
desfavorecem o réu, tendo em vista que o agente, com grave ameaça, praticou o delito, em face de uma vítima, em via pública.
Ora, a grave ameaça é elementar do tipo e, no caso concreto, não extrapolou a prevista, assim como a afirmação de que o delito foi em via pública, sem maiores considerações, não indica a necessidade de maior reprovação do delito e, mais uma vez, não há nos autos elementos aptos à sua valoração negativa.

O vetor referente ao ¿comportamento da vítima¿ merece ser reformado, para ser circunstância neutra, nos termos do entendimento sumulado por este E. Tribunal no verbete de n° 18, de onde se lê que o comportamento da vítima é vetor que nunca será considerado desfavorável ao sentenciado.

Por fim, o vetor referente aos antecedentes do réu seria circunstância que configura a majorante da reincidência, porém, para não correr o risco de prejudicar o réu, manterei a circunstância como está.

Nesse sentido:
¿(...) II - Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que é possível, ainda que no âmbito de recurso exclusivo da defesa, a revisão dos fundamentos apresentados na dosimetria da pena, desde que não seja modificada a quantidade de sanção imposta em primeiro grau, sem que tal procedimento caracterize indevida reformatio in pejus. III - Contudo
, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, quando houver piora da situação do acusado em qualquer etapa dosimétrica, como, por exemplo, se o Tribunal aplicar agravante ou causa de aumento que não tenha sido objeto da sentença ou as fazer incidir em fração mais gravosa, entende-se configurada a reformatio in pejus, ainda que a pena definitiva tenha, ao final, restado diminuída
. (...)¿ (destaquei) (STJ, Quinta Turma, HC 476419/MG, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 14/12/2018)

Remanesce, portanto, apenas o vetor dos antecedentes do réu em seu desfavor
, merecendo, portanto, reforma a dosimetria da pena, o que passo a fazer.

Militando em desfavor do réu apenas o vetor dos antecedentes criminais, fixo sua pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Não há agravantes.

Há atenuante da confissão, reconhecida pelo juízo, onde mantenho o quantum de redução fixado na sentença, ou seja, 06 (seis) meses de reclusão e 10 dias-multa, passando a dosar a pena em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Não há causa de diminuição.

Há causa de aumento de pena, contida no inc. II, § 2º, do art. 157, do Código Penal, devendo ser majorada a sanção penal em 1/3 (um terço), patamar mínimo já fixado na sentença, ou seja, majoro em 1 ano e 4 meses de reclusão e 3 dias multa, tornando a
pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos
.

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade cominada permanecerá o fechado, nos termos do art. 33, §2º, do Código Penal, considerando-se os maus antecedentes do réu.

Mantenho os demais termos da sentença.
3 - Disposição final:

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento, para reformar a dosimetria da pena que passa a ser concreta e definitiva, em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa, a ser cumprida em regime FECHADO, mantendo-se os demais termos da sentença, conforme fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 04 de maio de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator